Tribunal: STF
Processo: HC 70749
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:   PENAL.   HABEAS    CORPUS.   NULIDADE.   DEFENSOR
INABILITADO. INSCRIÇÃO CANCELADA. PROVA DE PREJUIZO. INEXISTÊNCIA.
          A  defesa patrocinada por  bacharel, cuja inscrição junto a
OAB  tenha  sido suspensa  ou  cancelada,  não induz  nulidade  sem a
comprovação concreta do prejuizo sofrido pelo acusado. Precedentes.
          Na  espécie, além de  o paciente,  que foi declarado revel,
não  articular  com  fatos   concretos  demonstrativos  do  prejuizo,
limitando-se  a impugnar  a falta  de oferecimento  da defesa previa,
verifica-se  ainda que  o  defensor atuou  com  o zelo  presumivel no
processo,  seja formulando  perguntas as  testemunhas, seja deduzindo
alegações finais.
          Não  demonstrado o  prejuizo,  e incabivel  a  pretensão de
anulação do processo.
          Habeas corpus indeferido.